Tribunal: TJBA
Processo: 8006239-38.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006239-38.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GERSON SANTOS DA SILVA Advogado(s): Defensora Pública Natália Camboim APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. VALIDADE DAS PROVAS. DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO INVIÁVEL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA. ATENUANTE RECONHECIDA. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, reconhecendo a majorante do emprego de arma de fogo e absorvendo o delito de posse irregular de arma pelo princípio da consunção. A defesa arguiu nulidade das provas por violação de domicílio, pleiteou absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com fixação da pena no mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas por ingresso domiciliar ilícito; (ii) estabelecer se o conjunto probatório autoriza a absolvição por insuficiência de provas; (iii) determinar se é cabível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e (iv) verificar se incide a atenuante da confissão espontânea e seus efeitos na dosimetria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ingresso domiciliar mostra-se legítimo quando amparado em situação de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988, especialmente diante da visualização do réu armado no interior da residência, seguida de tentativa de fuga e descarte de arma e entorpecentes. 4. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, o que autoriza a prisão em flagrante a qualquer tempo enquanto perdura a situação ilícita, conforme art. 303 do CPP. 5. A fuga do agente ao avistar a guarnição, associada a elementos objetivos, configura fundada suspeita apta a justificar a atuação policial, segundo precedentes do STJ. 6. Os depoimentos de policiais prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo quando harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios. 7. A materialidade e a autoria restam comprovadas pelo auto de exibição e apreensão, laudos periciais e prova oral, que demonstram a apreensão de diversas porções de cocaína fracionadas, maconha em tabletes, arma de fogo municiada e balança de precisão. 8. A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas, aliadas à presença de arma e instrumento de pesagem, evidenciam a destinação mercantil, afastando a tese de uso próprio e tornando inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 9. A confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo ou não utilizada expressamente como fundamento da condenação, enseja o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, conforme orientação do STJ. 10. A atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência, mantendo-se a pena intermediária no patamar da pena-base. 11. Incide a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/6, resultando no redimensionamento da pena para 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantido o regime inicial fechado em razão da reincidência e do quantum da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é válido quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito, especialmente em crime permanente como o tráfico de drogas. 2. A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas, associadas à apreensão de arma de fogo e balança de precisão, demonstram a destinação mercantil e afastam a desclassificação para uso próprio. 3. A confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo ou não utilizada expressamente na fundamentação da sentença, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, passível de compensação com a reincidência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e III; art. 15, III; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 61, I, 65, III, “d”, 68 e 93, IX; CPP, arts. 157, 240, 303, 386, V e VII, 387, § 1º e IV; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput, 40, IV e 42; Lei nº 8.072/1990, art. 2º; Lei nº 7.210/1984, art. 66, III, “c”. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 877.943/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15.05.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.770.014/MT, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15.12.2020; STJ, AgRg no HC 718.028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21.02.2022; STJ, HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 24.05.2010; STJ, AgRg no RHC 107.606/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 24.05.2019; STJ, REsp 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20.06.2022; TJDF, Apelação Criminal nº 00021909120198070003, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Terceira Turma Criminal, j. 08.07.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 8006239-38.2024.8.05.0191, em que figura, como Apelante, GERSON SANTOS DA SILVA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso, REJEITAR a PRELIMINAR suscitada e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo, tão somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e proceder ao redimensionamento da pena, fixando-a, ao final, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, mantidos os demais termos da sentença combatida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 03 de março de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/ RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS07